Tribunal: TJDFT
Processo: 0751043-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0751043-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR SANTANA DE ARAUJO, FERNANDO SANTANA DE ARAUJO, CARLOS EDUARDO SANTANA DE ARAUJO AGRAVADO: ESPÓLIO DE WILMAR SCHAU DE ARAUJO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos herdeiros Carlos Eduardo Santana de Araújo, Fernando Santana de Araújo e Wilmar Santana de Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID origem 76075278) que, nos autos da ação de inventário de Wilmar Schau de Araújo ajuizada pela herdeira Gabriella Souza de Araújo (Processo n. 2011.01.1.005953-7, digitalizado sob o n. 0001947-37.2011.8.07.0001), indeferiu o pedido de homologação do esboço de partilha e determinou a intimação do inventariante para apresentar novo plano de partilha, em peça única, observando o que dispõem os arts. 651 e 653 do CPC, bem como da Instrução n. 04/2013, emanada da Corregedoria do TJDFT e da decisão. Em suas razões recursais (ID 21850329), os agravantes sustentam, em suma, que todos os herdeiros são maiores e capazes, o que possibilita a plena disposição dos bens no ato de elaboração do plano de partilha, de modo que “não cabe ao juízo do inventário impor a partilha de bens da forma como lhe ache conveniente”. Ademais, afirmam que, apesar de o art. 663 do CPC estabelecer que “a existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida”, no caso em tela, a dívida indicada nos autos não é do espólio, mas, sim, de um dos herdeiros, circunstância que não impede a homologação da partilha entabulada entre as partes. Defendem, assim, que o esboço de partilha “foi elaborado em conjunto pelos herdeiros, se tratando assim de partilha amigável, devendo a distribuição dos quinhões ser devidamente homologada pelo juízo do inventário, conforme preceitua o art. 2.015 do Código Civil”. Narram que o Juízo de origem consignou que não houve a subscrição de todos os herdeiros no esboço de partilha apresentado, contudo, argumentam que, da análise dos documentos juntados no processo originário, “é possível constatar que o esboço de partilha de ID 70871523 foi assinado pelos herdeiros Wilmar Santana de Araújo, Fernando Santana de Araújo e Carlos Eduardo Santana de Araújo, mediante advogado legalmente constituído e munido de poderes para firmar compromissos, conforme procurações de ID’s 43365177 – Páginas 2/4” e que “a herdeira Gabriella Souza de Araújo também manifestou a sua concordância com o esboço de partilha apresentado, conforme petição de ID 71283514, não tendo o que se falar em não aceitação expressa de todos os herdeiros acerca da partilha de bens apresentada na petição de ID 70871523”. Asseveram que a concordância com o esboço de partilha por parte da herdeira que está assistida por outro advogado se deu sem intimação do juízo originário, demonstrando que as partes entraram em acordo de forma amigável. Diante de tal cenário, alegam se tratar de partilha amigável, com plena concordância de todos os herdeiros do inventariado. Destacam a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto “eventual manutenção da decisão agravada poderá acarretar a perda do objeto do presente recurso, bem como irreparável lesão ao direito líquido e certo do Agravante, uma vez que o d. juízo já determinou que a inobservância dos comandos da decisão ora agravada acarretará na partilha dos bens de forma igualitária”. Assim, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo e pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, seja deferido o pedido de homologação de partilha. Preparo recolhido (IDs 21850330 e 21850331). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, cediço que o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos: Na petição de id. 70871523, o inventariante acostou aos autos novo esboço de partilha, do qual não houve impugnações. De sua análise, tenho que da forma como apresentado não poderá ser homologado, eis que: a) trata-se de partilha diferenciada e, assim, exige-se a subscrição de todos os herdeiros para sua homologação, consoante já fartamente esclarecido nas decisões de id. 43365204, item I, e id. 67532943, item 2; b) não observou o item 2 da decisão de id. 67532943, no que tange ao quinhão de WILMAR, porquanto, o herdeiro tem em seu desfavor anotações de penhoras que chegam a R$226.109,19 (id. 43365211 – R$19.366,99 e id. 43365214 – R$ 206.742,20) e o somatório dos bens que lhe seriam atribuídos na pretensa partilha perfaz o montante aproximado de R$ 121.915,04, muito aquém do 1/4 do monte partilhável (aproximadamente R$400.965,04) determinado na referida decisão. Assim, em derradeira oportunidade, intime-se o inventariante para apresentar novo plano de partilha, em peça única, observando o que dispõem os artigos 651 e 653 do NCPC, bem como da Instrução n. 04/2013, emanada da Corregedoria do TJDFT e desta decisão. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de remoção. De antemão, consigno que, a inobservância dos comandos desta decisão e das antecedentes ensejará a partilha dos bens nos termos da lei (partilha igualitária), permanecendo o condomínio entre as partes. I. Quanto ao primeiro requisito, nesse juízo prévio, não se revela, de plano, a probabilidade do provimento, haja vista que, tratando-se de partilha diferenciada, na qual determinado herdeiro é beneficiado com cota superior à que lhe seria devida por herança, sem reposição pecuniária aos demais herdeiros, o plano deve ser subscrito por todos os herdeiros, o que não ocorreu na espécie. Ademais, verifica-se a existência de anotações de penhoras (penhora no rosto dos autos) em desfavor do herdeiro/inventariante Wilmar, que somam R$226.109,19 (ID origem 43365211 – R$19.366,99 e ID origem 43365214 – R$206.742,20). O art. 860 do CPC, ao tratar da denominada penhora no rosto dos autos, preconiza que, “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. Logo, é possível a penhora do quinhão de um dos herdeiros a fim de solver dívida de outro processo, haja vista que a penhora no rosto dos autos não acarreta prejuízo aos demais herdeiros ou ao espólio. No caso, o patrimônio inventariado perfaz o montante de R$1.603.860,19 (um milhão, seiscentos e três mil oitocentos e sessenta reais e dezenove centavos), contudo, se fosse observada a partilha proposta pelos ora agravantes, o referido herdeiro ficaria com aproximadamente R$56.315,04 (cinquenta e seis mil trezentos e quinze reais e quatro centavos), quantia aquém de seu quinhão (1/4), frustrando, assim, a penhora no rosto dos autos. Nesse quadro, a dívida referente à penhora realizada no rosto dos autos deve ser incluída no plano de partilha, até o limite do quinhão do herdeiro/executado, recaindo sobre eventual cessão parcial dos direitos hereditários, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, eventual cessão de direitos hereditários, em prejuízo da penhora no rosto dos autos, pode configurar hipótese de fraude à execução (art. 792, IV, do CPC[1]). Desse modo, ao menos nessa fase inicial, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;